Tribunal: TJPA
Processo: 0009085-77.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009085-77.2015.8.14.0144

APELANTE: MARIA BENCIA SILVA FARIAS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE QUATIPURU, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Público. Apelação Cível. Programa Cheque Moradia. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará, COHAB e Município de quatipuru. Indenização por danos morais. Inexistência de responsabilidade. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em relação ao Estado do Pará, COHAB e Município de Quatipuru, condenando apenas a empresa Quaresma Construções ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 a título de astreintes pelo descumprimento de decisão liminar.

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará, COHAB e do Município de Quatipuru no inadimplemento contratual da empresa Quaresma Construções no âmbito do programa Cheque Moradia; e (ii) avaliar a majoração da indenização por danos morais.

3. O Estado do Pará e a COHAB não possuem responsabilidade solidária ou subsidiária, visto que não há nexo de causalidade entre a gestão macro do programa e o inadimplemento da empresa contratada diretamente pela autora, cabendo ao beneficiário a escolha do fornecedor dos materiais.

4.O Município de Quatipuru, embora fiscal das obras, não é responsável pela relação comercial entre a autora e a empresa contratada, sendo afastada a alegação de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
.

5. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 15.000,00 é adequado e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §2º, I a IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0000701-37.2015.8.14.0044, Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Maria Bencia Silva Farias
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, movida em face do
Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, Município de Quatipuru e Quaresma Construções e Comércio EIRELI EPP
, na qual a apelante alega a responsabilidade solidária ou subsidiária dos entes públicos em relação ao não fornecimento de materiais de construção pela empresa Quaresma Construções, dentro do programa Cheque Moradia.

A sentença julgou improcedente o pedido quanto ao Estado do Pará, COHAB e Município de Quatipuru, condenando apenas a empresa Quaresma Construções ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais e de R$ 10.000,00 a título de astreintes, pelo descumprimento de decisão liminar.

A apelante, alega, em síntese:
(i)
a responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado do Pará e da COHAB pela execução do programa Cheque Moradia, argumentando que a exclusão destes do polo passivo seria indevida;
(ii)
a responsabilidade do Município de Quatipuru, em razão de sua participação na fiscalização e execução das obras;
(iii)
a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, que, em seu entendimento, seria ínfimo diante da gravidade dos danos sofridos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15560401).

Manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse primário, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 21168300).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Maria Bencia Silva Farias contra o Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), a Prefeitura Municipal de Quatipuru e a empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI EPP. A autora havia sido beneficiada pelo programa Cheque Moradia e entregou o valor de R$ 9.900,00 à Quaresma Construções para fornecimento de materiais de construção, os quais nunca foram entregues.

A sentença foi proferida nos seguintes termos, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante o exposto:

a) declaro a IMPROCEDÊNCIA do pedido no que tange ao Município de QUATIPURU e a COHAB, pois não restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora;

b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Nas razões recursais a apelante

alega, em síntese:
(i)
a responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado do Pará e da COHAB pela execução do programa Cheque Moradia, argumentando que a exclusão destes do polo passivo seria indevida;
(ii)
a responsabilidade do Município de Quatipuru, em razão de sua participação na fiscalização e execução das obras;
(iii)
a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, que, em seu entendimento, seria ínfimo diante da gravidade dos danos sofridos.

A controvérsia recursal envolve a responsabilização do Estado do Pará, COHAB e Município de Quatipuru pelo inadimplemento da empresa contratada no âmbito do programa Cheque Moradia, além da majoração da indenização por danos morais. Passo à análise das razões recursais:

Da responsabilidade do Estado do Pará e da COHAB

A apelante alega que o Estado do Pará e a COHAB deveriam ser responsabilizados pelo inadimplemento da empresa Quaresma Construções, uma vez que são os responsáveis pela execução e fiscalização do programa Cheque Moradia, instituído pelo Decreto nº 7.776/2013. Defende que a exclusão desses entes do polo passivo da demanda não poderia ser admitida.

Contudo, a responsabilidade do Estado e de seus entes, no caso concreto, está limitada à gestão e fiscalização do programa em sua esfera macro, cabendo ao beneficiário a escolha dos fornecedores dos materiais, nos termos do art. 2º, §1º, da Instrução Normativa nº 15/2015, que rege o programa Cheque Moradia. O Estado do Pará e a COHAB não indicaram, nem impuseram à autora a contratação da empresa Quaresma Construções, razão pela qual não há nexo de causalidade entre a atuação dos entes públicos e o dano sofrido.

O programa prevê que a responsabilidade pela seleção e contratação dos fornecedores cabe diretamente ao beneficiário, e não houve qualquer prova de que o Estado ou a COHAB atuaram de forma omissiva ou que falharam em seu dever de fiscalização de maneira a contribuir diretamente para o descumprimento contratual da empresa Quaresma Construções. Portanto, não restou configurada a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, conforme prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Foi afastada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, da COHAB e da Prefeitura de Quatipuru, uma vez que não houve comprovação de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
. A contratação da empresa Quaresma Construções foi feita diretamente pela autora, sem interferência dos entes públicos.

Ademais, a exclusão da responsabilidade objetiva do Estado foi corroborada pela jurisprudência do Tribunal. Vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA. ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção.

2.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

3.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776.

4.

Nota-se, portanto, que tanto a gestão dos referidos programas sociais como a sua própria operacionalização, mediante concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecia − ou devia fornecer − materiais de construção a serem empregados pelas famílias beneficiárias, inegavelmente não contava com atuação específica do Estado do Pará.

5.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

6.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Primavera, conveniado, consta dos autos cópia do Contrato nº 0000042530/14 – Convênio: 0676/2014, Grupo: 1 – Município de Primavera, prevendo as respectivas obrigações.

7.

A partir do citado instrumento contratual deflui que apesar de estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera respectivamente as coordenações gerais e locais do programa cheque moradia, todavia, não se pode desconsiderar que a obrigação de compra e recebimento do material competia ao beneficiário, isto é, a apelante.

8.

De mais a mais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00192/2015.000025-9. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

9.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

10.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça.

11.

Os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

12.

Apelo conhecido desprovido. (TJ-PA - AC: 00007013720158140044, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)”

A exclusão do Estado do Pará e da COHAB parece estar alinhada com o entendimento predominante, uma vez que não há nexo de causalidade direto entre a conduta do Estado/COHAB e o dano sofrido pela autora.

Da responsabilidade do Município de Quatipuru

No que concerne à alegação de
responsabilidade do Município de Quatipuru
, a apelante argumenta que, na qualidade de fiscal do programa Cheque Moradia, o Município teria falhado em evitar o prejuízo sofrido pela autora. Entretanto, a sentença já enfrentou adequadamente essa questão, afastando a responsabilidade do Município sob o fundamento de que sua atuação no programa estava restrita à fiscalização das obras e à entrega dos cheques moradia aos beneficiários, não sendo responsável pela escolha dos fornecedores de materiais de construção.

A fiscalização das obras, conforme previsto no termo de adesão, não abarcava o acompanhamento das relações comerciais entre os beneficiários e as empresas contratadas. Assim, não se pode imputar ao Município de Quatipuru a responsabilidade pelo inadimplemento da empresa Quaresma Construções, já que não há provas de que tenha sido conivente ou omisso em relação ao descumprimento contratual.

Portanto, a manutenção da sentença quanto à exclusão do Município de Quatipuru é medida que se impõe.

Da majoração dos danos morais

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais, a autora requer que o valor fixado seja elevado para quantia superior, em razão da gravidade do dano sofrido. Entretanto, o montante de R$ 15.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à fixação de danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve atender a dois critérios fundamentais: o caráter compensatório, para a vítima, e o caráter pedagógico, para o ofensor. A quantia fixada de R$ 15.000,00 se revela adequada ao cumprimento dessas finalidades, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Não há elementos nos autos que justifiquem a elevação do montante. Vejamos a jurisprudência deste Tribunal aplicada ao caso:

“APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS. CHEQUE MORADIA. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS E DA COHAB
. VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A não entrega do material de construção, pago através do “cheque moradia”, é de responsabilidade exclusiva da empresa que foi contratada diretamente pela autora.

2 – A Administração Pública é tão vitima quanto a parte autora, no delito praticado pela empresa ré, uma vez que também sofreu prejuízos ao dispender recursos públicos em razão dos ilícitos praticados pelos representantes legais da pessoa jurídica de direito privado, ora requerida nesta demanda indenizatória.

3 – Com relação ao quantum arbitrado à título de danos morais, entendo que, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade dos danos produzidos pelo réu, afigura-se adequado e proporcional o quantum fixado pelo juízo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4- Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0034085-79.2015.8.14.0144, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA, CONSTRUÇÃO E, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA.
PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.” ( Apelação nº 0004090-21.2015.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 08 a 22 de novembro de 2021, DJE 01/12/2021).”

A condenação fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 15.000,00, atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela autora, tudo nos termos da jurisprudência ao norte citada.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024